Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725232-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADEMAR ODVINO PETRY D E C I S Ã O A despeito da determinação exarada nas decisões proferidas no AGI 0726180-11.2021.8.07.0000, bem assim na de ID no 31033430, nestes autos eletrônicos, Ademar Odvino Petry (apelado) noticia (ID no 31334177) novo descumprimento da ordem judicial pelo apelante, eis que, embora determinada a suspensão dos descontos do mútuo objeto do litígio na conta corrente do apelado, bem assim a restituição dos indébitos daí advindos, o Banco do Brasil promoveu novo desconto em dezembro de 2021. Diante disso, majoro as astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia e determino não apenas a intimação da parte ré por meio dos seus advogados, mas, também, pessoalmente, direcionada a seu representante legal, advertindo-o de que o descumprimento da ordem judicial pode culminar na configuração de crime. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator